Tribunal: TJSP
Processo: 2216067-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Manutenção da determinação de suspensão do processo, em virtude da prejudicialidade externa em relação à recuperação extrajudicial dos executados – Pleito de reforma – Admissibilidade – "Stay-period" ultrapassado – Indeferimento, por parte do d. Juízo recuperacional, do pedido de prorrogação do prazo de suspensão das execuções

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Manutenção da determinação de suspensão do processo, em virtude da prejudicialidade externa em relação à recuperação extrajudicial dos executados – Pleito de reforma – Admissibilidade – "Stay-period" ultrapassado – Indeferimento, por parte do d. Juízo recuperacional, do pedido de prorrogação do prazo de suspensão das execuções individuais – Prejudicialidade que, além de questionável na hipótese, à luz da clara dicção do inciso V, do art. 313, do CPC, que refere à "sentença de mérito", não mais produz efeitos, "ex vi" do prazo ânuo estabelecido no §4o, do aludido dispositivo legal – Causa que, no contexto, subsiste ao pleito deduzido nos autos – Processo suspenso há mais de dois anos – Impossibilidade de flexibilização da norma, por seu caráter nitidamente cogente – Precedentes desta C. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216067-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
BRUNO MONTORO, são agravados NELSON NOGUEIRA PINHEIRO e FPB BANK,
INC..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 2/10
Voto no 22838
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonio Bruno Montoro
Agravados: Nelson Nogueira Pinheiro e FPB Bank, Inc.
Juiz de Direito: Dr(a). Miguel Ferrari Junior
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial –
Manutenção da determinação de suspensão do processo, em
virtude da prejudicialidade externa em relação à recuperação
extrajudicial
dos
executados
–
Pleito
de
reforma
–
Admissibilidade – “Stay-period” ultrapassado – Indeferimento,
por parte do d. Juízo recuperacional, do pedido de prorrogação
do
prazo
de
suspensão
das
execuções
individuais
–
Prejudicialidade que, além de questionável na hipótese, à luz da
clara dicção do inciso V, do art. 313, do CPC, que refere à
“sentença de mérito”, não mais produz efeitos, “ex vi” do prazo
ânuo estabelecido no §4o, do aludido dispositivo legal – Causa
que, no contexto, subsiste ao pleito deduzido nos autos –
Processo suspenso há mais de dois anos – Impossibilidade de
flexibilização da norma, por seu caráter nitidamente cogente –
Precedentes desta C. Corte e do E. Superior Tribunal de
Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 3/10
Bruno Montoro, tirado das r. decisões copiadas às fls. 2881/2882 e 2949,
proferidas pelo d. Juízo da 43a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
face de Nelson Nogueira Pinheiro, pela qual fora restabelecida a suspensão
do feito, em virtude de prejudicialidade externa.
O agravante busca a reforma do decidido, arguindo,
preliminarmente, a falta de interesse de agir do FPB Bank. Defende, no
tocante ao mérito, a ausência de prejudicialidade entre a execução e a
recuperação extrajudicial dos executados, a qual, segundo ele, seria mera
decorrência do “stay period”, já esgotado no caso dos autos. Argumenta, por
fim, quanto ao decurso do prazo de um ano previsto no §4o, do art. 313, do
CPC, o qual, segundo ele, não comporta flexibilização. Colaciona julgados
com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/20).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito ativo ao
recurso, o que restou indeferido às fls. 3057/3058.
Sobreveio petição do recorrente, noticiando fato novo
(fls. 3171/3181).
Contraminuta às fls. 3065/3073.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Afasto, por proêmio, a preliminar arguida pelo agravante,
por entender que a discussão posta “sub judice” transcende a esfera de
interesse do terceiro FPB Bank.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 4/10
Isto posto, de se observar, “ab initio”, que a suspensão do
feito de origem em virtude da recuperação extrajudicial dos executados, já foi
objeto de análise por esta C. Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2027121-08.2019.8.26.0000, em que se discutiu a necessidade
de cumprimento de determinação emanada do d. Juízo recuperacional, ao
qual, segundo se estabeleceu, deveria ser dirigida “a discussão quanto ao
preenchimento dos requisitos necessários ao requerimento da recuperação
extrajudicial e à fixação de prazo para a suspensão”.
Relevante elemento sobreveio, agora, consistente no
reconhecimento do decurso do “stay períod” e no indeferimento de pedido de
dilação do prazo, deduzido pelos executados naquele feito (fls. 3175/3181),
hábil a acarretar a revisão do posicionamento outrora adotado, acerca da
necessidade de paralisação do feito executório elemento a se sobrepor,
inclusive, à discussão quanto à relação de prejudicialidade entre as demandas,
fator determinante para o convencimento do d. magistrado “a quo” ao revogar
a ordem de retomada do trâmite processual.
Tal prejudicialidade, ademais, revela-se questionável no
contexto, à luz da clara dicção do inciso V, do art. 313, do Código de
Processo Civil, que refere à “sentença de mérito”.
Com efeito, inobstante a relevância dos argumentos
expostos no parecer copiado às fls. 2305/3234, da lavra do emérito professor
Flavio Luiz Yarshell, tem-se pela ausência de enquadramento dos fatos ao
âmbito de alcance da aludida norma, por se tratar de procedimento que, pela
própria essência, dispensa prévia análise meritória.
Há, ainda, óbice intransponível à aplicação da regra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 5/10
questão, consistente no prazo ânuo estabelecido no §4o, do aludido
dispositivo legal.
“In casu”, o feito se encontra suspenso por período
próximo a dois anos, sendo certo que a prejudicialidade, ainda que somente
aventada pelo terceiro interessado no presente momento, subsiste ao referido
pleito, de modo que, nesta inafastável perspectiva, o lapso temporal
estabelecido pelo legislador, há muito, decorrera.
Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Junior:
“A decisão que suspende o processo é constitutiva, pois
paralisa a atividade processual, ainda que se dê a essa
decisão, como corretamente se costuma dar, uma eficácia
retroativa até a data da ocorrência do fato jurídico que
ensejou a suspensão.” (in Curso de Direito Processual Civil
introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento -
vol. I - 15a ed., rev. e atual. - Salvador : Editora Juspodivm, 2013,
pag. 628)
O § 4o, do art. 313, do CPC, de caráter cogente,
expressamente estabelece, in verbis:
“Art. 313 - Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 6/10
(...)
§ 4o - O prazo de suspensão do processo nunca poderá
exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis)
meses naquela prevista no inciso II”.
Ora, por meio de interpretação declarativa da norma,
conclui-se que a utilização contextual da palavra “nunca” indica clara
intenção do legislador no sentido de impedir a flexibilização do prazo
estabelecido.
O E. Tribunal de Justiça, recentemente, dispusera que “o
prazo de suspensão, no caso de prejudicialidade externa, está previsto
expressamente no art. 313, § 4o, do CPC/2015, não podendo exceder 1 (um)
ano. Esse período não deve ser dilatado, segundo o entendimento desta Corte
Superior (...)” (AgInt no CC 168.501/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
Confiram-se, ainda, outros precedentes daquela Casa de
Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
IMPETRADA
OCORRIDO
APÓS
A
IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM
ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA
ARREMATAÇÃO
DE
MESMO
IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 7/10
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
DESRESPEITO
À
LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973.
ILEGALIDADE
DA
DECISÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
[...]
4. Quanto à suspensão do processo nas hipóteses em
que a sentença de mérito dependesse do julgamento de
outra causa, o art. 265 do CPC/1973 preceituava, em
seu § 5o, que, 'nos casos enumerados nas letras a, b e c
do n. IV, o período de suspensão nunca poderá
exceder 1 (um) ano' e que, 'findo este prazo, o juiz
mandará prosseguir no processo'.
5. Sendo assim, é inviável qualquer interpretação do
art. 265, § 5o, que desconsidere a incidência do prazo
legal ânuo, notadamente pela inexistência, na redação
do dispositivo, de qualquer exceção à regra de que o
sobrestamento nunca excederá 1 (um) ano, em
evidente prestígio à razoável duração do processo
anunciada pela Constituição Federal.
6. É regra comezinha de interpretação legal a
assertiva segundo a qual, onde o legislador não
distingue, não cabe ao interprete fazê-lo; e, no caso em
exame, com mais razão, pela presença do advérbio
nunca, que afasta qualquer elastério interpretativo.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 8/10
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para conhecer do agravo e conceder a
segurança.” (EDcl no MS 22.157/DF, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/3/2019, DJe
11/6/2019.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
E DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
ADVERSA
PARA
DETERMINAR
O
PROCESSAMENTO
DA
AÇÃO
ORDINÁRIA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. A regra prevista no art. 265, §5o, do CPC/73 (art.
313, § 4o, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma
vez
constatada
a
prejudicialidade
externa,
a
suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo
de um ano. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp
1144248/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)
Nesse sentido, ainda, pronunciou-se, recentemente, esta
C. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INIBITÓRIA. Suspensão do curso do processo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 9/10
base no art. 313, V, 'a', do CPC. Matéria cognoscível,
a despeito de ausência de previsão expressa no rol do
art. 1.015 do CPC. Análise em sede de eventual
recurso de apelação que se mostraria inútil.
Suspensão do processo que somente pode ocorrer por
um ano. Art. 313, §4o, do CPC. Impossibilidade de
flexibilização deste prazo. Precedentes do STJ.
Determinação
do
prosseguimento
do
processo.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2147667-58.2020.8.26.0000;
Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Pedido
de
prorrogação da suspensão processual diante de
conexão com ação declaratória - Impossibilidade
Artigo 313, § 4o do CPC
Prazo de um ano de
suspensão que não é prorrogável - Decorridos três
anos da suspensão do feito Ação declaratória em que
ainda sequer efetivada citação - Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2016740-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos -
1a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra
decisão judicial que determinou pela segunda vez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216067-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22838
Fls. 10/10
suspensão do processo até o julgamento definitivo de
ação de usucapião proposta pela ré da ação principal.
Cabimento.
A
suspensão
do
processo
por
prejudicialidade externa não pode superar o prazo de
01 ano. Inteligência do art. 313, §§ 4o e 5o do CPC.
Precedentes. Segurança concedida.” (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 2250175-53.2018.8.26.0000; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
Diante de tais razões, estão a merecer reforma os r.
decisórios impugnados, para o fim de determinar o regular restabelecimento
do trâmite processual.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora